Tribunal: STF
Processo: Ext 1682
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EXTRADIÇÃO REQUERIDA PELO GOVERNO DA ITÁLIA. PEDIDO DE EXTENSÃO NA EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA REMESSA DA CARTA ROGATÓRIA AO ESTADO REQUERENTE. NADA A PROVER.



Relatório



    1. Pedido de extensão na extradição formulado pelo Governo da Itália em desfavor de Rocco Morabito.



    2. Em 5.7.2022, o extraditando foi entregue à equipe policial italiana, conforme termo de entrega de preso – extradição passiva (fl. 3, e-doc. 148), com determinação de arquivamento dos autos em 28.7.2022, em decorrência do trânsito em julgado ocorrido em 24.5.2022 (fl. 2, e-doc. 153). 



    3. Em 18.10.2023, o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, encaminhou “pedido de extensão da extradição, formulado pelo Governo da Itália, em desfavor do nacional italiano ROCCO MORABITO, devidamente apresentado por via diplomática, com base no Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Itália em 17 de outubro de 1989 e promulgado pelo Decreto n. 863, de 9 de julho de 1993” (fl. 1, e-doc. 157). 



    4. A Procuradoria-Geral da República, em 29.11.2023, manifestou-se nos seguintes termos:



    “Em face do exposto, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República pela intimação do nacional italiano ROCCO MORABITO, na pessoa de seu procurador constituído nos autos, para que tome conhecimento formal do pedido de extensão da extradição, bem como para que manifeste expressamente se concorda com o referido pedido. Caso indique discordar do pedido de extensão da extradição, a Procuradoria-Geral da República requer, desde já, a designação de interrogatório do extraditando” (fl. 4, e-doc. 164). 



    5. Em 4.12.2023, foi determinada a intimação da “defesa, na pessoa do advogado constituído, para, querendo, em 10 dias, manifestar-se sobre o pedido de extensão da extradição formulado pelo Estado requerente”, nos termos da manifestação da Procuradoria-Geral da República (fls. 1-3, e-doc. 166). 



    6. Publicada aquela decisão no DJe de 5.12.2023, foram opostos embargos de declaração, tempestivamente, em 7.12.2023. 



    7. Em 14.12.2023, os embargos de declaração foram rejeitados, sendo assentado na decisão que “[o] embargante atendeu à determinação quanto à ciência formal ao pedido de extensão na extradição ao manifestar-se, na petição dos embargos de declaração” (fl. 4, e-doc. 171).



    8. Em 11.1.2024, “deleg[uei] o interrogatório de Rocco Morabito à autoridade judicial italiana competente, com a prévia notificação do nacional italiano no estabelecimento prisional onde estiver custodiado. Na audiência, o extraditando deverá, na presença de advogado constituído ou nomeado, ser qualificado e ouvido sobre os fatos pelos quais é acusado pelo Poder Judiciário da Itália, constantes do item 1.2 da Nota Técnica n. 281 da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública (fl. 3, e-doc. 157), facultando-se-lhe expor todas as circunstâncias passíveis de auxiliar no julgamento do pedido de extensão na extradição ou, sem qualquer prejuízo, optar pelo direito ao silêncio. 14. O nacional italiano Rocco Morabito deverá ser intimado a apresentar defesa escrita no prazo de dez dias após o interrogatório, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 15. Expeça-se carta rogatória, observando-se os requisitos previstos no art. 260 do Código de Processo Civil, no que couber” (fl. 8, e-dc. 172).



    9. Em 16.1.2024, a defesa, pela Petição n. 2.778, alega que “diante da superveniência do recesso forense, o prazo legal, estabelecido pela conspícua Relatora do feito em 10 (dez) dias para que Defesa técnica se manifeste sobre o pleito de extensão da extradição formulado pelo Estado requerente, somente findará em data 01-2-2024. Ocorre, todavia, que, de modo equivocado, enquanto ainda em curso e não exauridos os prazos legais à manifestação defensiva, causando perplexidade, a Gerência de Processos Originários Criminais desse Pretório Excelso, indevidamente, precipitou-se, ao proceder à elaboração da Carta Rogatória, a qual está às vésperas de ser enviada ao Itamaraty, para seu diligenciamento junto ao Estado Requerente” (fl. 2, e-doc. 174).



    Requer:



    “Suso exposto, data maxima venia, presentes a garantia do devido processo legal e o direito ao contraditório e a ampla defesa, solicita seja SUSPENSA a remessa da Carta Rogatória à República Italiana, em seu lugar, diante da ordem natural das coisas, se aguardando o exaurimento do prazo legal e 10 (dias) dias, a fim de que a Defesa técnica se pronuncie sobre o pleito de extensão da extradição formulado pelo Estado requerente, consoante ordenado no comando judicial publicado no DJe de data -5-12-2023” (fl. 3, e-doc. 174).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    10. Na espécie, não assiste razão jurídica à defesa.



    11. Diferente do alegado pela defesa, na decisão de 4.12.2023, determinou-se a intimação do nacional italiano Rocco Morabito, na pessoa de seu procurador constituído nos autos, para ter ciência formal do pedido de extensão de extradição e manifestar-se expressamente sobre a concordância, ou não, com o pedido.



    Diferente do alegado pela defesa, na petição dos embargos de declaração interpostos em 7.12.2023, houve ciência e manifestação formal sobre o pedido de extensão na extradição, nestes termos:



     



    “Outrossim, em estado, no ato de interrogatório, deverão suscitar-se, perante o Sr. ROCCO MORABITO, se está ciente acerca dos motivos que levaram o Governo Italiano a formular o pedido de extensão em sua extradição; o que tem a dizer relativamente aos fatos e as imputações que lhe são feitas nesse pedido, outorgando-lhe, especialmente, a oportunidade de permanecer em silêncio ou se manifestar em seu benefício, bem assim como o direito de ser acompanhado por um advogado na audiência. Demais disso, o referido nacional italiano será ainda informado, que poderá constituir advogado para apresentar sua defesa escrita, na Itália e no Brasil (onde inclusive já possui advogado constituído), no prazo de 10 (dez) dias contados da data do interrogatório, na forma que preceptivamente prevê e autoriza o art. 210 do Regimento Interno desse eg. Supremo Tribunal Federal” (fl. 5, e-doc. 167). 



    Portanto, descabe cogitar-se de suspensão da remessa da carta rogatória à República Italiana. 



    Nada a prover quanto à Petição n. 2.778/2024. 



    12. Aguarde-se o cumprimento e devolução da carta rogatória.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora